Tribunal: STF
Processo: RE 1309675
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 1/2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
    - Autor que objetiva compelir o ente federativo réu a lhe conceder aposentadoria especial, haja vista ter exercido atividade insalubre ao longo de vinte e sete anos de trabalho.
    - Sentença vergastada que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente federativo demandado a conceder a aposentadoria especial do autor com proventos integrais.
    - Réu que, todavia, interpôs recurso de apelação, alegando não ser possível calcular os proventos integrais do autor tendo como base de cálculo sua última remuneração, salientando que a base de cálculo deve ser o percentual correspondente a 80% das maiores contribuições do referido servidor.
    - Constatação de que tanto a paridade quanto a integralidade dos proventos devem ser aplicadas àqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da vigência da EC nº. 41/03 e que, ainda, tenham cumprido as disposições constantes no artigo 3º, da EC nº. 47/05.
    - Prova pericial, colhida nestes autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstrou ter o autor laborado em atividade insalubre por vinte e sete anos, tendo ele, ainda, ingressado no serviço público no ano de 1988.
    - Servidor apelado que, portanto, iniciou o exercício de suas atividades no cargo público muito antes da vigência da EC nº. 41/03, sendo, portanto, aplicável a ele tanto a paridade quanto à integralidade na espécie.
    - Sentença vergastada que deve ser mantida, tal como lançada.
    - Inaplicabilidade dos honorários advocatícios recursais na espécie, eis que ilíquida a condenação, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/15. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (grifei)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 3º e 8º, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º, I, da EC 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “ressalvadas as expectativas legítimas protegidas por normas de transição – o que, como se viu, não é o caso dos autos -, pouco importa que a parte autora tenha ingressado no serviço público antes da edição da EC 41/03” (eDOC 7, p. 8) 
    Aduz-se, nesse sentido, que “a norma de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005 não confere qualquer tratamento diferenciado aos casos de aposentadoria especial, sendo vedado ao e. Tribunal de piso fazê-lo – e ainda mais em se tratando de normal excepcional que, por isso, exige interpretação restritiva” (eDOC 7, p. 8).
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o extraordinário (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido revela-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual possui entendimento consolidado no sentido de que as regras do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003. Nesse sentido:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, Tema 139, DJe 23.10.2009). 
    Destaco o seguinte trecho do voto do relator:
    “... o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchida, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos.
    (...)
    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o aresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeito o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.”
    No mais, especificamente no que se refere à implementação dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, confira-se as razões de decidir do Tribunal de origem (eDOC 5, p. 10-12): 
    “Ora, no caso em tela, o laudo pericial, produzido nestes autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que o demandante adentrou no serviço público no dia 14/04/1988 (fl. 214 – item 13.1 – indexador 000207) e laborou por mais de vinte e sete anos (fl. 213 – item 12.3 – indexador 000207), o que permite concluir que, mesmo exercendo atividade insalubre, ele cumpriu os principais requisitos da emenda constitucional acima transcrita (caput e inciso II), laborando desde 1988 até 2015, ou seja, acima dos vinte e cinco anos previstos na referida emenda.
    (...)
    Convém salientar, ademais, que a própria Lei Complementar Estadual de nº. 164/2014, assegura aos servidores que desempenharam atividade insalubre por vinte e cinco anos a percepção de proventos integrais, desde que tenham tido dez anos de efetivo exercício no serviço público, tendo ainda atuado por cinco anos no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Ou seja, no caso em tela, o autor também cumpriu esses requisitos, pois laborou vinte e sete anos na atividade insalubre. Portanto, entendo que andou bem o magistrado de primeira instância, não havendo, pois, que se falar em reforma da sentença.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1142154-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.22019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O adicional de insalubridade devido aos servidores do Estado do Amapá expostos a agentes nocivos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL E INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ATUAL”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811.964-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).
     Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE-RG 821.296, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2014 (tema 766), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário. Conquanto o caso em tela seja referente a benefício diverso, verifica-se que a discussão referente à concessão de benefício envolve revisão de matéria infraconstitucional, de modo que se aplica o Tema 766. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente